Tribunal: STF
Processo: RE 224689
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA:  Tendo a Primeira Turma do Supremo Tribunal

Federal fixado orientação no sentido da desnecessidade da
publicação e do trânsito em julgado do precedente a que se reporta
o relator no julgamento monocrático do recurso extraordinário (art.
557 do CPC), revela-se descabida a pretensão da agravante de ver
juntado aos autos o inteiro teor desse precedente, para fins de
fundamentação do despacho.
                  Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental, a que se nega provimento.